Tribunal: STJ
Processo: 1500457-36.2024.8.26.0189
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982603 - SP (2025/0247724-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: DANILO ALVES RODRIGUES
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica, conforme a Súmula
182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser provido quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida porque a parte agravante não
impugnou de forma específica e fundamentada os fundamentos que
embasaram a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme a
Súmula 182/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação seja efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia.
5. O agravo regimental não foi provido, pois a parte agravante não
trouxe qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação no agravo regimental deve ser
específica e fundamentada, atacando todos os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA49711234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 52242c58-66b5-43c9-8de8-da702c34923a

recorrida. 2. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do
agravo, conforme a Súmula 182 do STJ".

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 52242c58-66b5-43c9-8de8-da702c34923a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982603 - SP (2025/0247724-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: DANILO ALVES RODRIGUES
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica, conforme a Súmula
182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser provido quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida porque a parte agravante não
impugnou de forma específica e fundamentada os fundamentos que
embasaram a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme a
Súmula 182/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação seja efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia.
5. O agravo regimental não foi provido, pois a parte agravante não
trouxe qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação no agravo regimental deve ser
específica e fundamentada, atacando todos os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA49720982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:15
Código de Controle do Documento: ee47955c-b4e7-498c-8c5d-312787d1a824

recorrida. 2. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do
agravo, conforme a Súmula 182 do STJ".

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto, por ausência de impugnação específica (Súmula 182/STJ).
Alega a parte agravante, em síntese, que todos os fundamentos utilizados pela
Corte de origem para negar seguimento ao recurso especial foram devidamente
impugnados nas razões do agravo interposto.
Nesses termos, requer seja o recurso especial conhecido e provido.
Foi oferecida impugnação.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço agravo regimental.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 853-854):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por DANILO ALVES
RODRIGUES à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no art.
105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 283/STF, divergência não comprovada, impossibilidade de
alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança
ou recurso ordinário e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA49720982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:15
Código de Controle do Documento: ee47955c-b4e7-498c-8c5d-312787d1a824

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49720982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:15
Código de Controle do Documento: ee47955c-b4e7-498c-8c5d-312787d1a824

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
.
Especial

Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve
ser mantida.
Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido
porque não foram infirmados os fundamentos empregados pela eg. Corte de origem para
inadmitir o recurso (Súmula 283/STF, divergência não comprovada, impossibilidade de
alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de
segurança ou recurso ordinário e Súmula 7/STJ).
Com efeito, o agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente,
os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial.
Conforme jurisprudência desta Corte, "não se conhece de recurso especial
fundado na alínea 'c' do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a
similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de
ementas. Requisitos previstos no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1o, do CPC" (AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
4/2/2025
DJEN de
.)
13/2/2025
"É entendimento desta Corte Superior que 'inadmitido o recurso especial com
base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de
revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as
premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível' (AgInt no AREsp n.
600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
)" (AgRg no
18/11/2016
AREsp n. 2.125.486/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
13/6/2023
16/6/2023
Além disso, a fim de afastar a incidência da Súmula 283/STF, a parte deveria
comprovar que impugnou, no recurso especial, de forma específica, todos os
fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, o que não se verificou na
hipótese.
Documento eletrônico VDA49720982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:15
Código de Controle do Documento: ee47955c-b4e7-498c-8c5d-312787d1a824

Ressalte-se que cabe ao agravante impugnar, de forma específica e
fundamentada, todos os fundamentos que embasaram a decisão ora combatida,
demonstrando o desacerto do julgado. Tal providência, todavia, não foi observada
quando da interposição do agravo em recurso especial, conforme consignado no decisum
ora impugnado.
Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, é
lícito ao relator não conhecer de recurso que deixe de atacar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida. Igualmente, dispõe o art. 253, inciso I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, com a redação conferida pela Emenda
Regimental no 22/2016, que será inadmitido o agravo que não infirmar, de modo eficaz,
os motivos determinantes do juízo de inadmissibilidade do recurso especial.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso.
2. Não assiste razão ao agravante, pois, no caso, incide o óbice da Súmula 182/STJ, uma
vez que deixou de impugnar, no seu agravo em recurso especial, de forma específica,
ausência/deficiência de cotejo analítico e certidão não juntada/cópia não autenticada
/repositório não autorizado/repositório não oficial.
[...]
6. Agravo regimental não provido. Concessão de habeas corpus de ofício para suspender
a execução provisória das penas restritivas de direitos.
(AgRg no AREsp n. 1.682.769/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/6/2020
23/6/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE HOMICÍDIOS E LESÃO CORPORAL.
PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. RESP INADMITIDO NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ARESP NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada
(despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182
desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA49720982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:15
Código de Controle do Documento: ee47955c-b4e7-498c-8c5d-312787d1a824

2 No caso, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes óbices: i)
Súmula 283/STF, ii) Súmula 83/STJ (arts. 413 e 414 do CPP), iii) Súmula 7/STJ (arts. 413 e
414 do CPP) e iv) deficiência de cotejo analítico. Nas razões do AREsp, verifica-se que a
defesa se limitou a enfrentar a Súmula 7/STJ, reclamando o não conhecimento do recurso.
[...]
11. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.026.720/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/5/2022
6/5/2022

Portanto, a parte agravante não trouxe qualquer inovação de fundamento apta
a desconstituir a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49720982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:15
Código de Controle do Documento: ee47955c-b4e7-498c-8c5d-312787d1a824

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0247724-0
AREsp 2.982.603 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00060096420248260154 00060104920248260154 15003863420248260189
15003880420248260189 15004573620248260189 15005725720248260189
60096420248260154 6009642024826015400060104920248260154
60104920248260154
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANILO ALVES RODRIGUES
ADVOGADA
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: WALTER RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANILO ALVES RODRIGUES
ADVOGADA
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055518214=090801:@
2025/0247724-0 - AREsp 2982603 Petição : 2025/0068664-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:44:41
Código de Controle do Documento: DB14937F-3A78-4B77-8FC3-B9B0EE28C088